Tribunal: TJES
Processo: 5000535-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000535-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL
AGRAVADO: DELZENIR RODRIGUES e outros (5)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL
em face da r. decisão (ID n 993613) proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos de nº 10857566019988080024
,
que determinou, na fase de cumprimento de sentença, a majoração da penhora para 30% (trinta por cento) dos rendimentos, da recorrente, advindos do contrato de locação com a Escola Americana de Vitória S/A, até a quantia de R$ 663.041,06.

Afirma a agravante, em suma, que existem nulidades insanáveis nos autos, tal como a não comunicação do falecimento do credor, por 5 anos, o que não importou na suspensão do feito. Afirma que, nesse período em que o processo deveria estar suspenso, foram realizados vários atos de constrição patrimonial do recorrente, bem como foi nomeado administrador judicial.

Alega, ainda, que houve designação de data em ano já passado para realização de audiência de mediação, o que acarretou em prejuízo a recorrente.

Aduz, por fim, a existência de prescrição intercorrente do crédito.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pleito liminar (ID n. 1111560).

Petição da agravante pleiteando pelo provimento do recurso (ID n. 1319778).

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de Junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma acolho a preliminar e não conheço do recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

(PRELIMINAR DE OFÍCIO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL
em face da r. decisão (ID n 993613) proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos de nº 10857566019988080024
,
que determinou, na fase de cumprimento de sentença, a majoração da penhora para 30% (trinta por cento) dos rendimentos, da recorrente, advindos do contrato de locação com a Escola Americana de Vitória S/A, até a quantia de R$ 663.041,06.

Afirma a agravante, em suma, que existem nulidades insanáveis nos autos, tal como a não comunicação do falecimento do credor, por 5 anos, o que não importou na suspensão do feito. Afirma que, nesse período em que o processo deveria estar suspenso, foram realizados vários atos de constrição patrimonial do recorrente, bem como foi nomeado administrador judicial.

Alega, ainda, que houve designação de data em ano já passado para realização de audiência de mediação, o que acarretou em prejuízo a recorrente.

Aduz, por fim, a existência de prescrição intercorrente do crédito.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pleito liminar (ID n. 1111560).

Petição da agravante se manifestando contrária a ausência de dialeticiadade e pleiteando pelo provimento do recurso (ID n. 1319778).

Sem contrarrazões apesar de intimado.

Feito esse breve relatório, passo a analisar a irresignação.

E já adianto que manterei o entendimento proferido na decisão que indeferiu a liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de execução proposta por Delzenir Rodrigues, Deivid Rodrigues Ferreira, Edevaldo Ferreira da Silva, Elci Ferreira Salomão e Bryan Ferreira Rocha dos Santos em face de Clube de Natação Regatas Álvares Cabral, cujo cumprimento de sentença se deu em agosto/2005 no valor inicial de R$ 105.420,22 (cento e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e dois centavos), fl. 118.

Às fls. 409/411, foi determinada a penhora de 05% (cinco por cento) dos frutos do imóvel do executado até o atingimento do valor integral da execução.

Em 18.12.2018, o exequente procedeu o levantamento da quantia de R$ 118.475,14 (cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), fl. 486. Tendo apresentado planilha do débito às fls. 489, na quantia de R$ 663.041,06 (seiscentos e sessenta e três mil e quarenta e um reais e seis centavos), já decotado o valor levantado, razão pela qual
consolido valor da execução
no valor apresentado pelo exequente às fls. 489 conforme descrito.

De outro lado, a pessoa jurídica Escola Americana de Vitória S/A (locatária do executado) vem depositando percentual fixado na decisão acima mencionada a partir de novembro/2019, conforme petição de fls. 561/564, totalizando R$ 27.655,70 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme extrato bancário anexo.

O exequente requer às fls. 596/597, seja majorada a penhora dos rendimentos do imóvel do executado.

Desta feita, considerado que a execução tramita há aproximadamente 15 (quinze) anos com êxito parcial por parte dos exequentes e, a fim de dar efetividade a presente execução com satisfação integral do crédito dos exequentes,
DEFIRO o pedido de fls. 596/597, e por conseguinte, DETERMINO a majoração da penhora para 30% (trinta por cento) dos rendimentos da locação advindos da locatária Escola Americana de Vitória S/A até o atingimento da quantia de 663.041,06 (seiscentos e sessenta e três mil e quarenta e um reais e seis centavos)
”.

É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Destaco entendimento deste Tribunal:
“Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Dessa forma, verifica-se que as alegações recursais (de nulidades e de prescrição intercorrente) não foram apreciadas pelo magistrado
a quo,
nem foi oportunizado o contraditório. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente por este Tribunal importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação do juízo
a quo.

A jurisprudência do STJ encontra-se no sentido de que não se encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado arguir nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo título exequendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão (AgRg no REsp 1332404/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª T., j, 18.9.2012, DJe 25.9.2012).

Todavia, devem ser apreciadas inicialmente pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Destaco:
“É admissível o reconhecimento da nulidade de intimação da sentença
por petição apresentada em 1º grau na fase de cumprimento
ou de execução do julgado. Precedentes.”

(STJ, REsp 1778384/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

Outrossim, verifica-se que o agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, tentando reverter a situação com outros argumentos não constantes no
decisum
, o que fere o Princípio da Dialeticidade.

“[...] À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ” (STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 04.08.2015).

Em razão de todo o exposto,
não conheço do recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 -
É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 - Destaco:
“Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

3 - O agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada, tentando reverter a situação com outros argumentos e alegações não analisadas no
decisum
, o que fere o Princípio da Dialeticidade.

4 – Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.